Tribunal: TJDFT
Processo: 0716443-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VIAGEM AO EXTERIOR. REMÉDIOS DE USO CONTROLADO E CONTÍNUO. QUADRO PSIQUIÁTRICO SEVERO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento dos valores de R$ 3.528,96 (três mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais e de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais para cada um dos autores.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais. Narraram que planejaram viagem em família cujo destino seria a Inglaterra com escala em Portugal, comprando passagens da empresa requerida no valor de R$ 31.874,63 (trinta e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos). Pontuaram que no destino final, foram surpreendidos com o extravio de suas bagagens sem lhe ser dada nenhuma solução. Ressaltaram que a situação perdurou por cerca de 10 (dez) dias e que sua filha menor ficou sem o medicamento para asma, bem como a segunda requerente teve o seu transtorno de ansiedade e de humor agravados pela situação. Asseveraram que entre consultas e peças de vestuário foram realizados gastos extra orçamentários no valor de R$ 3.528,96 (três mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52257565). Contrarrazões apresentadas (ID 51674628).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na majoração dos valores indenizatórios.
6. Em suas razões recursais os autores, ora recorrentes, alegaram que a empresa requerida não localizou e nem devolveu a bagagem extraviada por mais de 10 dias. Ressaltou que nas malas estariam medicamentos e itens de primeira necessidade que eram extremamente necessários, sem os quais houve comprometimento do quadro clínico e médico dos autores. Pontuou que há precedente neste TJDFT de que, em caso análogo, foi concedido R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização, fixado e majorado após análise de Recurso Inominado. Afirmou que o caso dos autos é ainda mais grave, pois houve violação ao bem-estar físico e emocional dos recorrentes, pois se viram sem itens de primeira necessidade e de uso contínuo. Asseverou que o juízo "a quo" deixou de observar o quadro clínico da segunda recorrente que sofre de transtorno de ansiedade e alteração de humor, documentalmente comprovados. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu integral provimento, para reformar a sentença recorrida e majorar o valor do dano moral para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o primeiro recorrente e de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para a segunda recorrente).
7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. No caso em exame há particularidades que indicam que o valor fixado na origem se mostra desproporcional ao dano sofrido. A prova documental produzida nos autos indica que a autora padece de quadro psiquiátrico e psicológico severo de transtornos depressivos, de ansiedade e de humor há muitos anos. Em seu histórico médico consta episódios de tentativa de autoextermínio, internação em clínica psiquiátrica e diversas outra intercorrências (Id. 51674192). Há, ainda, prova documental no sentido de que os autores tentaram obter prescrição médica para manter o tratamento da autora durante o período da viagem, o que evidencia que o extravio da mala comprometeu o acesso a medicamentos essenciais para a estabilização do quadro da autora (Id. 51674196). A situação evidencia sofrimento muito superior ao simples extravio de bagagem por 10 dias em país estranho, mas comprometimento da saúde física e psíquica da autora, o que, por evidente, gera reflexos em seu cônjuge. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular não é adequado e proporcional ao dano sofrido, sendo necessária a sua majoração.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fixar a indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 para cada um dos autores, corrigido monetariamente pelo INPC da publicação do presente acórdão e com juros de 1% ao mês a contar da citação.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.